Tribunal: TJMT
Processo: 0003133-63.2017.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003133-63.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DAIANA RUBIA MIRANDA DE MORAES (VÍTIMA), GUSTAVO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), WCLENIA SOUZA DA SILVA - CPF: 009.624.681-26 (APELANTE), GUSTAVO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR – (ART. 155, § 4o, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA) – RECURSO DEFENSIVO
– 1. ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
2. READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA –
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE DIAS-MULTA – FRAÇÃO MÍNIMA – PROCEDÊNCIA –

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO PERCENTUAL ESTIPULADO – APELANTE HIPOSSUFICIENTE

–
3.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE – SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
A delação do adolescente coautor, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada aos depoimentos judiciais de um dos policiais que realizou a prisão dos agentes do Furto em flagrante, bem como, da vítima do delito evidenciado a efetiva participação da apelante na execução do crime, impõe a manutenção do édito condenatório;

- A participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável, é suficiente para a consumação do crime de Corrupção de menor, uma vez, que se trata de delito formal cuja configuração prescinde de prova acerca da efetiva corrupção do inimputável;

2.
O estabelecimento da unidade do dia-multa em
quantum
diverso do mínimo legal exige fundamentação idônea, deduzida com base principalmente, na situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Assim, em se tratando de ré pobre, assistida por Defensor Público durante a instrução criminal, a unidade do dia multa conclama a fixação no percentual mínimo que é de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Wclenia Souza da Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença pela qual foi condenada pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Furto qualificado
pelo concurso de agentes e
Corrupção de menor
(art. 155, §4o, IV c/c art. 69 do CP e art. 244-B do ECA) e, via de consequência, lhe impôs o cumprimento de pena, em regime
aberto
, de
3 anos
de
reclusão
,
substituídos
por
duas penas restritivas de direitos
, bem como, o pagamento de
20 dias-multa
com unidade fixada em
1/10 do salário mínimo
vigente à época dos fatos delituosos (Id. 111408463).

Inconformada, a apelante busca ser
absolvida
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, almejando, caso seja vencida nesta tese, a fixação do valor unitário dos
dias-multa no mínimo legal
(Id. 111408466).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 111408468).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, deduzido nos termos do sumário que segue transcrito, é pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja aplicada a
fração mínima para o cálculo de cada dia-multa
(Id. 117377450).

“Apelação Criminal - Furto qualificado e corrupção de menores [art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/1990] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada absolvição de ambos os ilícitos penais, sob argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - 2. Pleito de redução da fração empregada na pena pecuniária arbitrada em desfavor da recorrente - viabilidade - sentença condenatória que, sem fundamentar a intelecção adotada, afastou o valor unitário do mínimo legal - necessidade de a fração arbitrada possuir correlação com a situação econômica da apelante - indícios de que a ré é hipossuficiente nos termos da lei, principalmente por ser assistida pela Defensoria Pública - reforma parcial do decisum que se impõe - Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 13h00min., em uma residência particular situada na cidade de Primavera do Leste-MT,
Wclenia Souz e Silva
em união de desígnios com o adolescente
G. F. da S.
subtraiu, para si ou para outrem, um aparelho de telefone celular avaliado em R$ 324,00 de propriedade de
Daiana Rubia Miranda de Moraes
.

Na data e horário acima,
Wclenia
e o inimputável foram até a casa da vítima para que ele recebesse pelo serviço de auxiliar de pedreiro que prestou no local, sendo que, ao perceber que o aparelho de telefone estava na janela da casa,
Wclenia
determinou ao adolescente que o furtasse, no que foi atendida.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença a condenado pela autoria, em concurso material, dos crimes de Furto qualificado pelo concurso de agentes e Corrupção de menores, previstos, respectivamente, no art. 155, §4o, IV c/c art. 69 do CP e art. 244-B do ECA.

Inconformada,
Wclenia Souz e Silva
busca, primeiramente e sem questionar a materialidade delitiva, ser absolvida mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
, contudo sem razão. Explico.

Ao ser ouvido na delegacia, o inimputável
G. F. da S.
disse à autoridade policial que foi até a casa da ofendida para receber por trabalho prestado como ajudante de pedreiro sendo que
Wclenia
, lhe acompanhou e, no local, ela visualizou um aparelho de telefone celular e lhe determinou que o subtraísse ao que ele, por ter dívidas com ela, obedeceu (Id. 111375992).

Em juízo, a ofendida
Daiana Rubia Miranda de Moraes
asseverou que, na delegacia, ouviu
G. F. da S.
contar que subtraiu o celular a mando de
Wclenia
(Id. 111408463).

Na mesma fase processual o PM
Rafael Rodrigues Belo de Oliveira
confirmou que o adolescente, sem procurar se isentar da culpa, delatou a apelante como mandante do crime (Id. 111408463).

Nesse contexto, sopesando a delação extrajudicial do adolescente infrator
, com
os depoimentos, em juízo, de um dos policiais que realizou o flagrante e o da vítima, a conclusão que se chega é que a negativa de autoria de
Wclenia
não procede, estando certa sua condenação pelo cometimento dos crimes de Furto qualificado e de Corrupção de menores.

Confira-se, quanto ao tema, o seguinte precedente jurisprudencial:

“(...). 1. A delação tem força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, além da confissão e delação de um dos corréus, encontra-se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. (...)”.

(TJMT. N.U 0001074-12.2014.8.11.0004. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva. Data do Julgamento: 07/08/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 15/08/2019).

Apenas para que não restem dúvidas acerca do delito de Corrupção de menores, convém destacar que se trata de deito
formal e
de perigo abstrato, de modo, que basta, para sua configuração, que fique comprovado que o crime foi praticado por imputável com a participação de pessoa com personalidade ainda em formação, como
in casu
.

Por oportuno:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
. (Súmula n.o 500, do STJ).

II
– Por outro lado, o percentual de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos, fixado para o cálculo da unidade dos dias-multa, deve ser redimensionado, uma vez imposto acima do mínimo legal sem fundamentação alguma.

Se não bastasse, se trata de ré pobre, cuja hipossuficiência financeira foi reconhecida no processo, haja vista que assistida pela Defensoria Pública.

Em casos tais, assim decide este TJMT:

“(...). Se o juízo sentenciante limitou -se a fixar o valor do dia - multa sem apontar elementos concretos para sua conclusão, contrariou o dispositivo que dispõe sobre a necessidade de fundamentação idônea nas decisões, fator que impõe a necessidade de redução para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, a unidade do dia–multa”. (TJMT. RAC N. 1000238-73.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Dessarte, em atenção ao disposto pelo art. 49 e art. 60 CP, atento à situação econômica da apelante,

estipulo a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que é o mínimo legal, para o cálculo dos dias-multa.

III
– Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou

parcial

provimento
a este recurso de apelação, para fixar a unidade dos dias-multa no mínimo legal, tal seja,
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
mencionados na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022